Tribunal: STF
Processo: RHC 66292
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA PENA SEM AFRONTA AO
PRECEITUADO NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
PASSIVEL DE CORREÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. RESTA AO
RECORRENTE O SOCORRO A REVISÃO CRIMINAL.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.